Tribunal: STF
Processo: RE 100562
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
ESTUPRO DE UMA MENOR E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR NELA E EM MAIS
DUAS MENORES. CONCURSO MATERIAL NO QUE SE REFERE AOS CRIMES
PRATICADOS CONTRA VITIMAS DIFERENTES E CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO
AS INFRAÇÕES SOBRE A MESMA OFENDIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.